Tribunal: TJMT
Processo: 1015021-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTELIONATO – DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INCOÊNCIA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPETRANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ – DESAVENÇA ENTRE INDICIADO E LITISCORTE PASSVIO A SER DIRIMIDA NA ESFERA CÍVEL – INQUÉRITO BASEADO EM CONJECTURAS – IMPETRANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – ANÁLISE DA VERACIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO – NECESSIADADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO EM MS – PRECEDENTES DO STJ – IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ARESTOS DO STJ –ANÁLISE DA PROVA ACERCA DA LICITUDE, INTERESSE E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O PROCESSO – INVIABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.
A “via estreita do writ não comporta dilação probatória, de modo que incabível a análise da alegada ausência de veracidade na fundamentação da decisão que autorizou a medida de busca e apreensão” (AgRg no RMS 51292/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7.11.2016; RMS 23680/SP, rel. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2.2.2012).
O mandado de segurança não pode servir de recurso contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, sendo cabível a apelação (STJ, AgRg no RMS 51292/DF; RMS 49904/RJ).
Mostra-se inviável a devolução dos bens que foram objeto de busca e apreensão, “ante a necessária análise de prova acerca da licitude, interesse e necessidade da manutenção dos bens para o processo, o que se revela inviável na via mandamental, onde a prova deve ser pré-constituída” (RMS 29854/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26.10.2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015021-55.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), GERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 514.533.201-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME MARRANGHELLO MALUF - CPF: 021.248.891-09 (INTERESSADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ESTELIONATO – DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESUNÇÃO DE INCOERÊNCIA E AO DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPETRANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ – DESAVENÇA ENTRE INDICIADO E LITISCONSORTE PASSIVO A SER DIRIMIDA NA ESFERA CÍVEL – INQUÉRITO BASEADO EM CONJECTURAS – IMPETRANTE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO – ANÁLISE DA VERACIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO EM MS – PRECEDENTES DO STJ – IMPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ARESTOS DO STJ –
ANÁLISE DA PROVA ACERCA DA LICITUDE, INTERESSE E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O PROCESSO – INVIABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

A
“via estreita do writ não comporta dilação probatória, de modo que incabível a análise da alegada ausência de veracidade na fundamentação da
decisão
que autorizou a medida de
busca
e
apreensão”
(AgRg no RMS 51292/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7.11.2016; RMS 23680/SP, rel. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2.2.2012).

O mandado de segurança não pode servir de
recurso
contra decisão que indefere
pedido
de
restituição
de bem apreendido, sendo cabível a apelação
(STJ, AgRg no RMS 51292/DF; RMS 49904/RJ).

Mostra-se inviável a devolução dos bens que foram objeto de
busca
e
apreensão,

“ante a necessária análise de prova acerca da licitude, interesse e necessidade da manutenção dos bens para o processo, o que se revela inviável na via mandamental, onde a prova deve ser pré-constituída”
(RMS 29854/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26.10.2015).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA No 1015021-55.2019.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE: GERSON DA COSTA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Mandado de Segurança impetrado por GERSON DA COSTA TEIXEIRA contra ato comissivo do JUIZ DE DIREITO

DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos do Pedido de Busca e Apreensão (Código 594283), que deferiu a realização de busca na propriedade rural do impetrante e resultou na constrição de 65 (sessenta e cinco) cabeças de gado, supostamente decorrentes de estelionato atribuído a Wagner Donizete de Souza em face da vítima José Guilherme Marranghello Maluf – CP, art. 171, § 2o, VI –.

Sustenta a ilegalidade da medida por presumida ofensa aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, bem como ao direito de propriedade porque: 1) seria
“terceiro de boa-fé, uma vez que adquiriu legalmente o gado objeto da investigação do suspeito Wagner Donizete de Souza, que, por sua vez, adquiriu da suposta vítima José Guilherme”
, conforme
“comprovante de pagamento efetuado em 15.08.2019, referente às 128 cabeças de gado adquiridas pelo preço de R$ 168.960,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e sessenta reais)”
; 2) a
“questão dever ser dirimida entre Wagner e José Guilherme na esfera cível”
, pois a empresa emitente dos cheques [pertencente à Wagner Donizete de Souza]
“está ativa e pode responder por eventuais danos causados à vítima”
; 3) o inquérito tramita
“baseado em conjecturas, uma vez que não há profunda apuração sobre a real conduta do suposto fraudador”
; 4) não é investigado e não possui nenhuma relação negocial com a suposta vítima.

Requer a concessão da ordem para cassar o ato judicial (ID 18401469), com documentos (ID 18401471/18401485).

Em 05.10.2019, a Relatora plantonista [Des. Maria Erotides Kneip] postergou a análise do pedido de urgência para depois dos informes (ID 18403964).

O Juízo singular prestou informações (ID 19044455).

O pedido liminar foi indeferido (ID 19763477).

Em 25.10.2019, o impetrante requereu a citação do litisconsorte passivo necessário (ID 21478475).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pelo não conhecimento, por entender incabível o MS,
“cujo julgamento implicaria manifesta supressão de instância e violação ao contraditório”
, haja vista a
“necessidade de demonstrar-se a forma – pretensamente lícita – de aquisição dos bens a própria propriedade”
. No mérito, manifesta-se pela denegação da ordem,
“pois não se identifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada coatora, em prejuízo de direito líquido e certo do impetrante”
(ID 23091474).

José Guilherme Marranguello Maluf [litisconsorte necessário] requer o indeferimento da segurança, argumentando que
“existem provas robustas [...]

do estelionato praticado por WAGNER DONIZETE DE SOUZA (ou VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA), com dolo precedente e intenção deliberada”
, visto que o impetrante
“constituiu pessoa jurídica por meio de documentos falsos, premeditando o golpe que vitimou não só o litisconsorte, como inúmeras outras vítimas”
(ID 32660457), conforme documentos anexados (ID 33156964/28533398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 1o.10.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos seguintes termos:

“Representação por Busca e Apreensão Domiciliar

MM (a). Juiz(a),

Tramita nesta delegacia de polícia inquérito policial para apuração do crime de Estelionato, figurando como vítima José Guilherme Marranghello Maluf e como suspeito Wagner Donizete de Souza, fato ocorrido nesta cidade de Várzea Grande.

Em apertada síntese, consta que no mês de agosto do corrente ano, a vítima José Guilherme Marranghello Maluf realizou a venda de cento e oitenta e oito cabeças de gado para o suspeito Wagner Donizete de Souza, transação que totalizou o valor de duzentos e sessenta mil reais. Como forma de pagamento a vítima recebeu quatro cheques do Banco Sicoob, da agência 4425, conta corrente 63174-4, todos de titularidade empresa W. D. de Souza Distribuidora de Carnes, CNPJ 23.846.3640001-29, sendo que os dois primeiros tiveram a compensação negada pelo banco sacado pelos motivos 11’ e 12’, os quais caracterizam título sem provisão de fundos.

O fato fora comunicado através de boletim de ocorrência 2019.292924, ocasião em que fora narrado que o gado objeto do referido negócio jurídico teria sido transportado, ao menos em parte, para a propriedade rural pertencente ao Sr. Gerson Teixeira, sendo a mesma localizada na rodovia BR 070, KM 120 Comunidade Faval, Nossa Senhora do Livramento.

Sendo assim, Representamos nos termos dos arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal pela expedição do mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na propriedade rural do Sr. Gerson Teixeira, sendo a mesma localizada na rodovia BR 070, KM 120 Comunidade Faval, Nossa Senhora do Livramento, visando a localização, apreensão e restituição para a vítima dos animais identificados com a sua marca”.
(Daniel Lemos Valente, delegado de Polícia, ID 18401480)

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande opinou pelo deferimento do pleito,
in verbis
:

“[...] Volvendo olhares ao caso em comento, avultam-se dos autos, elementos robustos de convicção – embora não unívocos e concludentes – de que a ocorrência não se cinge a um mero inadimplemento contratual (ilícito civil).

Consoante destacado pela Autoridade Policial, a fundada suspeita da prática do crime de estelionato e a necessidade da apreensão do produto do crime embasam a presente medida.

Extraem-se do requerimento em exame e dos documentos em anexo sérios e fundado indicativos de que o investigado WAGNER DONIZETE DE SOUZA (ou VAGNER DONIZETE DE JESUS DE SOUZA) tenha causado sérios prejuízos à vítima, agindo com dolo precedente e intenção deliberada de obter vantagem ilícita por meio de fraude.

De se ver da documentação que acompanha a presente manifestação, FORTES INDÍCIOS DE QUE AS CÁRTULAS DE CHEQUES DADAS EM PAGAMENTO À VÍTIMA SÃO DE TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA FRAUDULENTAMENTE PELO INDICIADO, EM NOME DE ‘WAGNER DONIZETE DE SOUZA’ (CPF no 707.969.371-33 – Nascimento: 08/04/1972 – Filiação: Neide de Souza e Orlando de Souza), CONQUANTO SEU VERDADEIRO NOME, AO QUE APONTAM OS DOCUMENTOS EM ANEXO, SERIA ‘VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA’ (CPF no 616.550.669-00 – Nascimento: 08/04/1967 – Filiação: Neide de Lima Souza e Orlando Baptista de Souza).

Não fossem apenas as similaridades evidenciadas nos nomes, data de nascimento e filiação acima apontadas, verifica-se ainda que o indiciado logrou obter duas CNHs perante os Órgãos de Trânsito respectivos, sendo a primeira em nome de ‘VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA’ (Número de Registro 00137214465 – Data: 13/09/1985 - SC) e a segunda em nome de ‘WAGNER DONIZETE DE SOUZA’ (Número de Registro 06986457253 – Data: 11/01/2018 – SC), HAVENDO COINCIDÊNCIA DAS FOTOS RELATIVAS A CADA CNH/CPF.

Ademais, verifica-se a existência de vários outros boletins de ocorrência registrados (em anexo), dando conta da prática de ‘golpe’ similar pelo indiciado contra vítimas diversas, o que reforça a fundada suspeita da prática delituosa em apuração, de modo a se permitir, ao menos em sede cognição sumária, concluir-se que, na hipótese dos autos, não houve apenas fraude civil mas sim estelionato, em razão do propósito ab initio do indiciado de não prestar o equivalente econômico.

[...]

Ante o exposto, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo DEFERIMENTO da medida cautelar de natureza penal, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos postulados 02/04, devendo constar no mandado os dados previstos no art. 243 do Código de Processo Penal, em especial o local exato em que se procederá à diligência para o seu cumprimento. [...]”.
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça, ID 18401481)

Em 02.10.2019, a autoridade judiciária assim decidiu:

“DECISÃO

Trata-se de representação pela busca e apreensão domiciliar formulada pela Autoridade Policial visando apreender semoventes que teriam sido adquiridos por meios ilícitos (fls. 02/04).

Sustenta, em síntese, que as cabeças de gado que se encontram na propriedade rural pertencente a Gerson Teixeira seriam produtos de crime de estelionato praticado em 20/08/2019 contra a vítima José Guilherme Marranghello Maluf.

[...]

FUNDAMENTO. DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que existem fortes indícios da prática do crime de estelionato, já que as cabeças de gado objetos da representação foram adquiridas da vítima José Guilherme Marranghello Maluf pelo suspeito Wagner Donizete de Souza, que efetuou o pagamento com cheques sem fundos sacados contra a empresa W.S Distribuidora de Carnes, que, ao que consta, foi constituída com utilização de documentos falsos, o que evidencia sua prévia intenção de obter vantagens indevida em detrimento de terceiros.

A busca e apreensão, portanto, é medida oportuna, na medida em que poderá diminuir eventual prejuízo enfrentado pela vítima em virtude da alegada atividade fraudulenta atribuída ao indiciado.

Com estas considerações, com fundamento no art. 240, § 1o, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal, e em conformidade com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido e, via de consequência, AUTORIZO A BUSCA E APREENSÃO dos animais identificados com a marca da vítima.

A medida deverá ser cumprida na propriedade rural pertencente a Gerson Teixeira, localizada na rodovia BR 070, km 120, Comunidade Faval, município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Os semoventes apreendidos deverão ser entregues à vítima José Guilherme Marranghello Maluf, que assumirá os encargos de fiel depositário.

EXPEÇA-SE o necessário com urgência e, também, em sigilo absoluto [...]”.
(Luís Augusto Veras Gadelha, Juiz de Direito, ID 18401485)

O mandado de busca e apreensão
“foi cumprido em 03/10/2019, tendo a autoridade policial logrado êxito em apreender apenas 65 (sessenta e cinco) cabeças de gado”
(ID 19044455).

No dia 09.10.2019, o Juízo singular indeferiu os pedidos formulados pelo impetrante de nulidade da busca e apreensão, restituição de coisas apreendidas e arquivamento do inquérito policial:

“[...] Inicialmente, registro que não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, cuja medida foi fundamentada com suporte em elementos idôneos de convicção trazidos aos autos.

Quanto ao pedido de restituição, verifico que, como bem destacado pela percuciente representante do Ministério Público, este não é o momento oportuno para avaliar a alegada versão de que o requerente adquiriu os semoventes de boa-fé, porquanto as investigações encontram-se ainda em fase inaugural e as circunstâncias que envolveram as transações também não estão esclarecidas de forma satisfatória.

Aliás, também ainda não foi esclarecido porque a transação de José Guilherme Marranghello Maluf e Wagner Donizete de Souza, que teria acontecido anteriormente à alegada aquisição de boa fé (15/08/2019 - fl.81), se deu, ao que consta, em data posterior (20/08/2019 - fl.05/06).

Finalmente, observo que o requerimento para o arquivamento da representação policial não merece deferimento, notadamente porque presentes os pressupostos para o deferimento da medida que é imprescindível para a persecução criminal.

Com estas considerações, INDEFIRO os pedidos”.
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito, ID 19044455)

O impetrante interpôs Recurso de Apelação no dia 18.11.2019, o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões em 28.11.2019 e os autos foram remetidos para este Tribunal em 18.12.2019 (Sistema
Primus
, Código 594283/Comarca de Várzea Grande), encontrando-se na PGJ, para emissão de parecer,

desde 27.1.2020 (PJe, ApCrim 0017001-48.2019.8.11.0000).

O respectivo Inquérito Policial ainda não foi concluído (Sistema
Primus
, Código 598848; www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O Juízo singular deferiu a medida de busca e apreensão em pauta por entender presentes indicativos de que os semoventes foram obtidos por meio criminoso (CPP, art. 240, § 1o,
b
), notadamente por meio da prática, em tese, de estelionato mediante a emissão de cheques sem fundos, em nome de pessoa jurídica constituída pelo indiciado
WAGNER DONIZETE DE SOUZA ou VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA
, através da suposta utilização de documentos falsos (dois CPF’s referentes a mesma pessoa, porém, com nome, filiação e data de nascimento divergentes).

A decisão impugnada fundou-se também na existência de boletins de ocorrências registrados por outras vítimas [além do litisconsorte necessário], noticiando o cometimento de condutas delitivas semelhantes praticadas, em tese, pelo mesmo indiciado.

As investigações encontram-se em fase inaugural e as circunstâncias que envolveram as transações ainda não foram esclarecidas, conforme ressaltou o juiz da causa, ao indeferir o pedido de restituição (ID 19044455).

A “
via estreita do writ não comporta dilação probatória, de modo que incabível a análise da alegada ausência de veracidade na fundamentação da
decisão
que autorizou a medida de
busca
e
apreensão”
(AgRg no RMS 51292/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7.11.2016; RMS 23680/SP, rel. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 2.2.2012).

Outrossim, segundo
jurisprudência iterativa do c. STJ, o mandado de segurança não pode servir de
recurso
contra decisão que indefere
pedido
de
restituição
de bem apreendido, sendo cabível a apelação
(AgRg no RMS 51292/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 7.11.2016; RMS 49904/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5.10.2016).

Enfim, mostra-se inviável a devolução dos bens que foram objeto de
busca
e
apreensão,

“ante a necessária análise de prova acerca da licitude, interesse e necessidade da manutenção dos bens para o processo, o que se revela inviável na via mandamental, onde a prova deve ser pré-constituída”
(RMS 29854/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26.10.2015).

Nesse contexto, não se visualiza direito líquido e certo do impetrante para ser resguardado por ação mandamental.

Com essas considerações,
DENEGA-SE
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020